Tribunal: CARF
Processo: 19515.001063/2003-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001063/2003-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.037 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
H & S - TRADING, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 17/08/1999 a 05/05/2000
IMPORTAÇÃO. INDICAÇÃO INDEVIDA DO PREÇO PRATICADO.
QUANTIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA. INFRAÇÃO.
IMPORTAÇÃO
SEM
LICENCIAMENTO.
LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO. INOCORRÊNCIA.
A informação incorreta do preço praticado na importação, assim como das
quantidades importadas não constitui infração ao controle administrativo das
importações, por importação de mercadoria sem guia de importação, licença de
importação ou documento equivalente quando a importação estiver sujeita a
licenciamento automático.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3101-00.173, de 09, de julho de 2009 (e-folhas 1.202 e segs), que recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 17/08/1999 a 05/05/2000
Normas gerais de direito tributário. Obrigação tributaria. Responsabilidade por
infrações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001063/2003-62
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001063/2003-62

A atribuirão de responsabilidade ao contribuinte por infrações à legislação tributária
carece de comprovação de dolo, senão por torça de determinação legal noutro sentido.
Normas gerais de direito tributário. Solidariedade. Sujeição passiva solidária por
interesse comum.
Nas infrações à legislação tributaria decorrentes de operações por conta do terceiros, o
lançamento ex officio pode ser levado a efeito tanto na trading cumpany quanto na
pessoa contratante das importações, ambas na qualidade de sujeito passivo da obrigação
tributária principal, sem beneficio de ondem; uma como contribuinte, a outra como
responsável solidária por interesse comum.
Imposto de importação. Base de cálculo Métodos de valoração aduaneira.
A declaração a menor do valor aduaneiro de mercadorias é infração que autoiza o
lançamento da diferença entre o tributo devido e o recolhido em cada importação,
calculado mediante uso da alíquota ad valare e do valor aduaneiro apurado em
conformidade com os métodos definidos no Acouto de Valoração Aduaneira (AVA).
Infração administrativa ao controle de importações. Guia de importação. Licenciamento
de importação.
Guia e licenciamento de importação, documento não contemporâneos e com naturezas
diversas. Este é condição prévia para a autorização do importações; aquela era
necessária para o controle estatístico do comercio exterior. A falta de licença de
importação não é fato típico para a exigência da multa do artigo 169, I, “b”, do Decreto-
lei 37, de 1966, alterado pelo artigo 2o da Lei 6.562, de 1978.
Imposto de importação. Multa qualificada.
Legitima c a aplicação da multa de cento e cinqüenta por cento quando presente o
evidente intuído de fraude lalo sensu por ação ou omissão dolosa, pressuposto
qualificador da pena materializado em ao menos uma de suas espécies: sonegação,
fraude slricto sensu ou conluio.
Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado ã importação. Multa qualificada e
agravada.
Legítima é a aplicação da multa de cento e cinqüenta por cento majorada de cem por
cento quando presente o evidente intuido de fraude foto sensu por ação ou omissão
dolosa, pressuposto qualificador da pena, materializado cm mais de uma de suas
espécies: sonegação, fraude strícto sensu ou conluio.
Importação irregular. Consumo ou entrega a consumo. Penalidade.
A cxigfincia dos tributos incidentes sobre a importação, por ato de oficio, acrescida das
multas pela falta ou insuficiência de oportuno recolhimento da exação, pressupõe o
juízo de admissibilidade da regularização dos produtos irregularmente internados na
economia nacional, salvo nas hipóteses de: (l) ingresso no território nacional ao
desamparo de guia de importação ou documento de efeito equivalente, quando vedada
ou suspensa a sua emissão; (2) importação proibida; (3) consumo proibido; ou
(circulação proibida no território nacional. Diante do pressuposto de admissibilidade da
regularização, resta incabível, a aplicação da multa do artigo 83, caput e inciso I, da Lei
4.502, de 1964.
Recursos de Ofício Negado c Voluntário Provido cm Parte.
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas
1.225 e segs) se refere ao entendimento fixado no acórdão recorrido no sentido de que a guia de
importação e licenciamento de importação são documentos de natureza diferente, motivo pelo
qual a falta de licença de importação não seria fato típico para a exigência da multa do artigo
169, I, “b”, do Decreto-lei 37, de 1966, alterado pelo artigo 2o da Lei 6.562, de 1978.
O Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional foi admitido, conforme
Despacho de Admissibilidade de e-folhas 1.253 e segs.
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001063/2003-62

Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 1.273 e segs. Pede não seja
admitido o recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
O recurso do responsável solidário não foi admitido.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O sujeito passivo, em sede de contrarrazões, apenas sustenta que a decisão
recorrida acompanhou entendimento jurisprudencial majoritário.
Como é cediço, esse argumento não suficiente para que não se dê seguimento
ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Como fica claro no exame de
admissibilidade, a divergência de entendimento da legislação tributária foi adequadamente
comprovada.
Passo ao mérito.
Liminarmente, é importante que se diga que, no entendimento deste Relator,
para efeito da aplicação da multa prevista no artigo 169, I, “b”, do Decreto-lei 37, de 1966,
alterado pelo artigo 2o da Lei 6.562, de 1978, não há qualquer distinção entre a licença de
importação e a antiga de guia de importação. Ambas se destinam ao controle administrativo das
importações realizadas pelo país. Embora esse controle seja executado a partir de mecanismos
ligeiramente distintos, ele permanece exercendo as mesmas finalidades, apenas com os ajustes
necessários em função das mudanças que aconteceram ao longo dos anos no comércio exterior.
Superado isso, como se sabe, a jurisprudência a respeito da matéria submetida
a julgamento está, há muito, pacificada no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Por uma questão de economia processual e tendo em vista o disposto no art. 50, § 1o, da Lei
9.784/991, adoto os fundamentos do voto da lavra do i. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres,
em decisão proferida nos autos do processo administrativo n.o 11128.007425/9989, acórdão no
9303-01.567, de 06/07/20112, que passo a transcrever.
Como é cediço, o regime de licenciamento de importações é regido pelo Acordo sobre
Procedimentos para o Licenciamento de Importações (APLI), negociado no âmbito da
Rodada do Uruguai, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, em cujo artigo
1 se lê:
Artigo 1
Disposições Gerais

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
2 Todas as premissas adotadas no acórdão no 9303-001.567 são aplicáveis à lide, uma vez que o sistema de
licenciamento tenha sido alterado apenas em 01/12/2003, por meio da Portaria Secex no 17.
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001063/2003-62

1. Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será definido como
os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de licenciamento
de importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de outra documentação
(diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão administrativo
competente, como condição prévia para a autorização de importações para o território
aduaneiro do Membro importador. (destaquei)
Pois bem, na vigência do APLI, parte significativa das operações de comércio exterior
deixa de ser alvo de licenciamento prévio, que somente passa a ser exigido de maneira
residual.
Com efeito, analisando os artigos 2 e 3 do já citado acordo, responsáveis,
respectivamente, pelo disciplinamento do Licenciamento Automático e Não-
Automático, vê-se que, em verdade, ambas as modalidades definidas naquele ato
negocial alcançam o universo de mercadorias que estão sujeitas a alguma modalidade de
controle administrativo. Nas hipóteses em que esse controle não é exercido não há que
se falar em licenciamento.
Veja-se a redação da alínea “b”, do item 2 do art. 2 do Acordo:
(b) os Membros reconhecem que o licenciamento automático de importações poderá ser
necessário sempre que outros procedimentos adequados não estiverem disponíveis. O
licenciamento automático de importações poderá ser mantido na medida em que as
circunstâncias que o originaram continuarem a existir e seus propósitos
administrativos básicos não possam ser alcançados de outra maneira.
Por outro lado, esclarece o art. 3:
Artigo 3 Licenciamento Não Automático de Importações
1. Além do disposto nos parágrafos 1 a 11 do Artigo 1, as seguintes disposições
aplicar-se-ão a procedimentos não automáticos para o licenciamento de importações.
Os procedimentos não-automáticos para licenciamento de importações serão definidos
como o licenciamento de importações que não se enquadre na definição prevista no
parágrafo 1 do Artigo 2.
Segundo a definição do parágrafo 1 do art. 2:
1. O licenciamento automático de importações será definido como o licenciamento de
importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e de acordo com o
disposto no parágrafo 2(a).
Ou seja, o licenciamento automático é sempre concedido, desde que cumpridos os ritos
definidos pela legislação do Estado-parte. O não-automático, normalmente utilizado
para controle de cotas, pode ser concedido ou não.
Comparando esses dispositivos com o contexto do licenciamento realizado no âmbito
do Siscomex, disciplinado pela Portaria Secex no 21, de 1996, cujos procedimentos
foram alvo do Comunicado Decex no 12, de 1997, chega-se à conclusão de que o regime
que se convencionou denominar licenciamento automático, em verdade, representa a
dispensa desse controle administrativo, o qual relembre-se, segundo o art. 1 do APLI,
alcança exclusivamente controles que envolvem “a apresentação de um pedido ou de
outra documentação diferente daquela necessária para fins aduaneiros”.
Nesse aspecto, é importante trazer à colação o que dispõe o art. 4o da Portaria
Interministerial no 109, de 12 de dezembro de 1996, que trata do processamento das
operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior Siscomex.
Art. 4o Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela SECEX,
o importador deverá prestar as informações específicas constantes do Anexo II.
§ 1o No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por ocasião
da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria.
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001063/2003-62

§ 2o Tratando-se de licenciamento não-automático, as informações a que se refere este
artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior ou do
despacho aduaneiro, conforme estabelecido pela SECEX.
§ 3o As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em que
sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para fins de
processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou
mediante a indicação, pelo importador, do respectivo número da licença de
importação, no momento de formular a declaração de importação.
Extrai-se do referido ato interministerial pelo menos três elementos que, a meu ver,
corroboram com o entendimento ora defendido:
a) no “controle” que os órgãos governamentais nacionais denominaram licenciamento
automático, conforme consignado no § 1o, não se exige qualquer informação ou
procedimento diverso da declaração de instrução do despacho de importação;
b) quando necessárias, as providências inerentes ao controle administrativo, por
definição, são sempre adotadas em data anterior ao embarque da mercadoria. Cabe aqui
lembrar a multa especificada no art. 526, VI4 do regulamento aduaneiro vigente à época
do fato. Se a LI automática tivesse realmente substituído a Guia de Importação todas as
mercadorias sujeitas àquela modalidade de licenciamento estariam sujeitas à penalidade,
já que a “LI” é “solicitada” juntamente com registro da Declaração de Importação que,
regra geral, só ocorre após a chegada da carga;
c) na hipótese do chamado licenciamento automático, não é gerado qualquer
documento, físico ou informatizado, que o identifique, até porque, como se viu, nenhum
órgão anuente intervém nesse processo.
Dessa forma, forçoso é concluir que, sob a égide da Portaria Secex no 21, de 1996,
aquilo que os atos administrativos licenciamento automático, em verdade, alcança as
hipóteses em que a mercadoria não está sujeita a licenciamento.
Nesse diapasão, não vejo como imputar a multa em questão à importação de
mercadorias sujeitas exclusivamente a controle tarifário. Se a mercadoria não estava
sujeita a controle administrativo, salvo melhor juízo, seria um contrasenso aplicar uma
penalidade própria do descumprimento deste último controle.
Outra discussão comumente travada no âmbito deste Colegiado diz respeito aos efeitos
do erro de classificação sobre o licenciamento da mercadoria.
Uma tese recorrentemente trazida à baila é a de o erro de classificação não seria
suficiente para caracterizar o descumprimento do regime de licenciamento e, nessa
condição, não haveria como se considerar que a mercadoria importada não estava
licenciada.
Na esteira do que se discutiu quando da diferenciação entre licenciamento automático e
não-automático, em que se demonstrou que, a partir da Rodada do Uruguai, o Brasil
passou a tratar o controle administrativo das importações de maneira seletiva, penso que
essa interpretação, com o máximo respeito, não pode prosperar.
Nesse novo contexto, o elemento que identifica se a mercadoria está ou não sujeita a
licenciamento não-automático e, em caso afirmativo, quais os procedimentos que devem
ser seguidos para sua obtenção dessa autorização, é a classificação fiscal.
Veja-se o que ditava o Comunicado Decex no 12, de 06 de maio de 1997, vigente à
época dos fatos:
2. Estão relacionados no Anexo II deste Comunicado os produtos sujeitos a condições
ou procedimentos especiais no licenciamento automático, bem como os produtos
sujeitos a licenciamento não-automático.
2.1 Quando os procedimentos listados no Anexo II referirem-se, genericamente, a
Capítulo, posição ou subposição da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, deverá
ser observado o tratamento administrativo específico por item tarifário consignado na
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001063/2003-62

tabela "Tratamento Administrativo" do Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX, aplicável ao produto objeto do licenciamento.(grifei)
Ou seja, o erro de classificação, por si só, de fato não é suficiente para caracterizar a
conduta sujeita a multa, é necessário que tal erro prejudique o tratamento administrativo
da mercadoria, como ocorreria, v.g., na hipótese do código tarifário original estava
sujeito a LI automática e o corrigido, a não-automática.
Neste caso, forçoso é concluir que a mercadoria não passou pelos controles próprios da
etapa de licenciamento e, conseqüentemente, teria sido importada desamparada de
documento equivalente à Guia de Importação.
Por outro lado, se, tanto a classificação empregada pelo importador, quanto definida
pela autoridade autuante não estiver sujeita a licenciamento ou, se sujeita, possuir o
mesmo tratamento administrativo da classificação original, não há que se falar em falta
de licenciamento por erro de classificação.
Da mesma forma, sem ao menos saber se a mercadoria estava sujeita a licenciamento,
não se pode assumir que a descrição inexata, por si, tenha prejudicado tal controle
administrativo.
A intelecção do voto acima reproduzido deixa claro que nem a descrição
incorreta da mercadoria, nem o erro de classificação fiscal constituem, de per si, razão suficiente
para imposição da multa por importação de mercadoria sem licenciamento de importação ou
documento equivalente. Com efeito, a penalidade somente poderá ser imposta se a mercadoria ou
a importação em si estiverem sujeitas a licenciamento não automático.
No Relatório de Fiscalização, às e-folhas 63, os Auditores-Fiscais responsáveis
pelo procedimento explicam que todas as importações estão sujeitas a licenciamento automático
ou não e que as informações fornecidas pelos importadores (preços e quantidades) não
correspondiam à efetiva operação realizada. Não se referem em nenhum momento, contudo, a
importações sujeitas a licenciamento não automático. E, de fato, no extrato das declarações de
importação, e-folhas 82 e segs, também não há nenhuma informação sobre o número das guias
de importação.
Voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital